Tribunal: TJDFT
Processo: 0705118-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA CONFRONTADA COM AS DEMAIS PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de tese absolutória, uma vez que as provas produzidas ao longo da instrução criminal são consistentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório, especialmente a confissão espontânea do réu.
2. Conforme se extrai do art. 197 do CPP, a confissão espontânea, por si só, não pode embasar a condenação, devendo ser confrontada com as demais provas do processo para verificar sua compatibilidade e concordância.
3. Os depoimentos prestados pela testemunha, somados às demais provas dos autos, corroboram a confissão do réu, não havendo que se falar dúvida sobre a autoria delitiva e consequente absolvição.
4. Recurso desprovido.